Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716373-38.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MAURO NUNES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. AUTORIA. MATERIALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido. 2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, no caso, é corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos coerentes e registros policiais. 3. A conduta do réu em fazer gesto como se estivesse colocando uma arma na cintura e se dirigir à residência da vítima, sobretudo em um contexto de inconformismo com o término do relacionamento e de comportamento possessivo, foi suficiente para incutir genuíno temor, comprovado pelo fato de que a ofendida não saiu de casa e chamou a polícia. 4. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude. 5. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do CPP, art. 387, IV, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983. 6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida. 7. Com relação ao quantum indenizatório, sua fixação deve ser feita mediante o prudente arbítrio do Juiz, com a observação do grau de culpa, da extensão do dano sofrido, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória, pedagógica e penalizante da medida. A reparação deve ser fixada com parcimônia, com observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às condições do ofensor e o bem jurídico tutelado. 8. O pedido de ajuste do valor da reparação do dano moral às condições econômicas do réu permite outra solução, não sendo cabível, unicamente, a redução do valor. No caso concreto, é razoável determinar que o pagamento ocorra em quatro parcelas, mantendo-se o valor fixado de um salário mínimo, com correções. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição do crime de ameaça, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto a suposta ameaça não se dirigiu à vítima, mas a uma terceira pessoa não identificada, de modo que ausente o dolo de causar um mal injusto e grave à ex-companheira. Ainda, sem indicar violação à legislação federal, defende a redução do valor fixado a título de dano moral, ante a baixa gravidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A ameaça mostrou-se grave e concreta, tendo gerado temor na vítima, tanto que a Polícia Militar foi acionada para prestar-lhe socorro e lavrou o Boletim de Ocorrência nessa mesma data (Ocorrência no 4.916/2024-0 – 12a DP – ID no 73254879). Além disso, a vítima requereu medidas protetivas para a autoridade policial, que lhe foram deferidas (ID no 73254875). Todos esses fatos evidenciam a tipicidade material da conduta praticada pelo réu” (ID 77484670). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “O recurso especial que pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita” (AgRg no AREsp n. 2.745.810/MA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 29/10/2025). No que concerne à redução do valor fixado a título de dano moral, o recurso tampouco merece prosseguir. Deveras, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.934.428/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não colhe o apelo especial nesse ponto, pois “A revisão do valor da indenização por danos morais encontra óbice na Súmula 7 do STJ, salvo se manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso” (AREsp n. 2.809.940/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C